Tribunal: TJDFT
Processo: 0744505-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0744505-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO BATISTA ALBERGARIA DE MAGALHAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Fornecimento de Medicamento – Sistema Único de Saúde – Medicamento Não Padronizado – Tema Repetitivo 106 do Superior Tribunal de Justiça – Ausência de Demonstração dos Requisitos – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos à concessão do feito suspensivo pleiteado. Com efeito, infere-se dos documentos juntados que a parte agravante, 32 anos de idade, possui diagnóstico de esquizofrenia residual (CID F20.5), sendo recomendada, por médico assistente, a utilização do medicamento palmitato de paliperidona 6mg (Invega), requerido em sede judicial, em razão da ausência de padronização no âmbito da SES-DF. De fato, os laudos médicos carreados à Inicial, emitidos por psiquiatra da clínica All Vida Saúde Integrada, consignam o que o recorrente já fez uso de diversos medicamentos antipsicóticos (haloperidol, clorpromazina, risperidona, quetiapina, ziprasidona, olanzapina e clozapina), todos sem resultado clínico. Apontam, contudo, que desde 2016 o paciente está em uso do medicamento pretenso, "o que resultou em remissão total dos sintomas psicóticos produtivos". (ID 213587321 - pág. 34, na origem) Consta nos autos a negativa administrativa da solicitação, ante o argumento de que não se trata de medicamento padronizado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. O magistrado de origem indeferiu o pleito de antecipação de tutela, reputando que "os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora)", fato não evidenciado no caso em exame. Pois bem. Não vislumbro razões, em análise sumária, para modificar o entendimento exarado pelo juízo de origem, porquanto não foram juntadas Notas Técnicas do NATJUS pela parte autora com a inicial e a decisão agravada aponta, como ratio decidendi, a Nota Técnica 3061 em que o NATJUS emitiu conclusões desfavoráveis à dispensação do fármaco requerido. (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjusdf/3061.pdf/view) Saliento que a Nota Técnica ventilada nas razões do recurso possui manifestação favorável com ressalvas à demanda, o que afasta, nesse juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito vindicado. Para além, os relatórios médicos evidenciam que o recorrente já está em uso do medicamento desde 2016, fato suficiente a elidir a alegação de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, imprescindível ao deferimento da tutela de urgência requerida. Friso: inexiste nos autos originários, nem nas razões do recurso em exame, elementos informativos concretos hábeis a comprovar ter o tratamento sido interrompido. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmado no Tema Repetitivo 106, a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS dependem do preenchimento dos seguintes requisitos: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ainda, no que concerne à análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese no Tema 1234: "IV - Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, § 1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise." Considerado o acervo fático-probatório produzido até esse momento, a fim de verificar a imprescindibilidade do tratamento requerido, bem como a impossibilidade de sua alteração por medicamentos padronizados, entendo necessária a realização de instrução probatória com formalização do contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela requerida e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator